Tribunal: TCU
Processo: 019.727/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DENÚNCIA. Denuncia de que o denominado conselho federal dos despachantes documentalista e seus respectivos regionais teriam sido criados como "pessoas jurídicas de direito privado", não constituindo autarquias, mas meras associações, não podendo, dessa forma, atuar como entidades de classe e impor a cobrança de taxas, sanções, poder de polícia e etc sobre os profissionais da área

Inteiro teor:
Acórdão 719/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relativas à suposta atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas com o objetivo de tornar obrigatória a inscrição dos profissionais nos respectivos Conselhos, com o pagamento dos tributos decorrentes (anuidades); Considerando as informações trazidas aos autos após abertura de prazo pelo Ministro-Relator ao Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil para manifestação sobre o teor da denúncia (despachos às peças 13 e 65); Considerando que o mérito da denúncia consiste em aferir a regularidade da exigência de inscrição de profissionais despachantes nos Conselhos Regionais e da obrigatoriedade ao pagamento de anuidades; Considerando que o provimento pretendido na inicial não se insere dentre as competências outorgadas ao Tribunal de Contas da União, pois revestido de teor predominantemente privado, sendo pacífico nesta Corte que a satisfação de direitos e interesses eminentemente subjetivos não reclama reparação mediante o exercício do controle externo perante este Tribunal ( Acórdão 712/2012-TCU-Plenário , relator: Ministro Augusto Nardes; 2321/2015-Plenário, relator: Ministro Vital do Rêgo); 1.979/2007-2a Câmara, relator: Ministro Benjamin Zymler; e 7131/2012-1a Câmara, relator: Ministro Valmir Campelo); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 66-68, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e à denunciante; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que possam identificar a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 019.727/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 033.739/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidade: Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.8. Representação legal: Rodolfo Cesar Bevilacqua (146812/OAB-SP), representando o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.